Tribunal: STJ
Processo: 5454560-47.2023.8.09.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809437 - GO (2024/0460930-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ARIANA GARCIA DO NASCIMENTO TELES - GO021621
RAFAELLA BARBOSA COELHO PEIXOTO - GO031843
CAIO OLIVEIRA FREITAS - GO052018
JULIANA LEMOS MOREIRA - GO042703
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE
ADVOGADO
: VALCLEONE DA SILVA RIBEIRO - GO053600
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRACAUTELA.
MEDIDA
INDEFERIDA.
ENTENDIMENTO
DIVERSO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
verificar se a medida liminar tem o condão de esgotar, ainda que
parcialmente, o objeto da ação ou se se reveste de irreversibilidade,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 91d5f084-7add-4ea0-93ac-05c1badda271

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 91d5f084-7add-4ea0-93ac-05c1badda271

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809437 - GO (2024/0460930-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ARIANA GARCIA DO NASCIMENTO TELES - GO021621
RAFAELLA BARBOSA COELHO PEIXOTO - GO031843
CAIO OLIVEIRA FREITAS - GO052018
JULIANA LEMOS MOREIRA - GO042703
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE
ADVOGADO
: VALCLEONE DA SILVA RIBEIRO - GO053600
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRACAUTELA.
MEDIDA
INDEFERIDA.
ENTENDIMENTO
DIVERSO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
verificar se a medida liminar tem o condão de esgotar, ainda que
parcialmente, o objeto da ação ou se se reveste de irreversibilidade,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 403
Saneamento de Goiás S.A.
/406, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência do Verbete 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que "a análise do pedido de
contracautela não exige rediscussão de fatos, mas revaloração jurídica de elementos já
" (fl. 413).
fixados no acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA47635637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: f9ae949c-ba8b-4a6c-8dd5-7339d084b164

Aduz que "o recurso especial não discutiu a matéria de fundo que
deu ensejo ao deferimento da tutela provisória, como, por exemplo, a vigência ou não do
Contrato de Programa relativo à prestação dos serviços de saneamento básico no
Município de Buriti Alegre, mas tão somente a necessidade de o Agravado oferecer uma
caução que consiga resguardar o ressarcimento das perdas e danos à Agravante na
hipótese de decaimento da liminar pela improcedência da ação de obrigação de fazer e/ou
de procedência da reconvenção interposta pela Recorrente. De igual forma, não se
pretende o pronunciamento desta Corte Superior a respeito do valor da caução a ser
prestada nos autos, a ser aferido pelo juízo a quo, mas tão somente a manifestação quanto
" (fls. 413/414).
à errônea aplicação do artigo 300, §1o, do CPC pela corte de origem
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 472).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado merece ser mantido.
Ao solucionar a querela posta nos autos, o Tribunal de origem asseverou
(fls. 314/317):

Todavia, no que concerne ao pleito de contracautela, o agravo não foi provido,
seguindo tal premissa o julgamento improcedente dos embargos de declaração
opostos pela ora agravante.
Asseverou a decisão combatida que o ordenamento jurídico pátrio veda a
concessão da tutela de urgência antecipada contra a Fazenda Pública (Município
de Buriti Alegre) que possua natureza satisfativa e que esgote, no todo ou em
parte, o objeto da ação, nos termos do preceitua o art. 1.059 do CPC combinado
com art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, e art. 1o da Lei federal no 9.494/1997.
Não há que se falar em reforma da decisão agravada, que indeferiu tutela
provisória de urgência para impor obrigação de caução à fazenda pública
municipal, pois coincide integralmente com o pleito meritório final na ação de
origem, ou seja, é medida satisfativa que esgota integralmente o objeto da ação,
preservando-se a decisão neste ponto.
As teses sobre o tema foram exaustivamente analisadas no bojo da decisão
monocrática agravada, razão pela qual aqui colaciono excertos, quando naquela
oportunidade foi asseverado:
[...]
“
Da exegese do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil
extraem- se os requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória
de urgência antecipada, consubstanciados na presença da probabilidade
do direito invocado, do perigo ao dano ou do risco ao resultado útil do
processo, e da reversibilidade da medida.
O ordenamento jurídico pátrio veda a concessão da tutela de urgência
antecipada contra a Fazenda Pública (Município de Buriti Alegre) que
Documento eletrônico VDA47635637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: f9ae949c-ba8b-4a6c-8dd5-7339d084b164

possua natureza satisfativa e que esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação, nos termos do preceitua o art. 1.059 do CPC combinado com art. 1o,
§ 3o, da Lei 8.437/92, e art. 1o da Lei federal no 9.494/1997.
Desmerece reforma a decisão agravada que indeferiu tutela provisória de
urgência para impor obrigação de caução à fazenda pública municipal,
pois coincide integralmente com o pleito meritório final na ação de
origem, ou seja, é medida satisfativa que esgota integralmente o objeto da
ação, preservando-se a decisão neste ponto.
Por sua vez, convém registrar que nas demandas judiciais em que a
Fazenda Pública figure como parte requerida, como na espécie, o
deferimento de medidas provisórias fica condicionado ao disposto no
artigo 1.059 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 1°,
§3o, da Lei Federal n° 8.437/1992, e no artigo 1°, da Lei Federal, n° 9.494
/1997, as quais instituíram o chamado regime legal de contracautela.
Os referidos dispositivos legais preceituam que:
Código de Processo Civil- Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra
a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de
30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de
2009.
Lei Federal n° 8.437/1992- Art. 1° Não será cabível medida liminar
contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer
outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança,
em virtude de vedação legal. [...] § 3° Não será cabível medida liminar
que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
Lei federal no 9.494/1997 -Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista
nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e
seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art.
1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o
da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
Constitui medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando este
não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a
modificação da decisão que, desprovendo parcialmente o agravo de instrumento
interposto, manteve parte da decisão interlocutória questionada, ratificada a
posição no julgamento dos embargos de declaração, posto que alicerçada em
julgados contemporâneos, especialmente desta Corte de Justiça e legislação
hodierna.
Sob tal ordem de ideias, permaneço convicta da correção da decisão recorrida e
que, portanto, não merece vingar a pretensão colimada no presente impulso
recursal.

Diante desse contexto, observa-se que o Órgão Colegiado goiano concluiu
pela manutenção do
monocrático, o qual indeferira o pleito de contracautela da
decisum
parte ora agravante, com arrimo nos arts. 1° e 3° da Lei 8.437/1992.
Dessa maneira, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de verificar se a medida
Documento eletrônico VDA47635637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: f9ae949c-ba8b-4a6c-8dd5-7339d084b164

liminar tem o condão de esgotar, ainda que parcialmente, o objeto da ação ou se se
reveste de irreversibilidade, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA
ANTECIPADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO QUE O
ENTE ESTATAL ASSUMA O PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO
MUNICIPAL DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE
CONFLITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA FALTA DE
INTIMAÇÃO PARA OITIVA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO À
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TAXATIVIDADE DO ART. 2o. DA
LEI 8.437/1922. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA (ART. 1o., § 3o. DA
LEI 8.437/1992). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA QUE NÃO
ESGOTA NO TODO OU EM PARTE O OBJETO DA AÇÃO. ANÁLISE
DOS PRESSUPOSTOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA MEDIDA
DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO EXCEPCIONAL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
7. Referente à violação ao art. 1o., § 3o. da Lei 8.437/1992, o qual prevê o não
cabimento de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto
da ação (liminares satisfativas irreversíveis), a reversibilidade da medida liminar
concedida, implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de Recurso Especial. Precedentes: AgInt no AREsp. 156.853
/ES, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.8.2016; REsp.
1.343.233/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.9.2013; e AgRg no
AREsp. 17.774/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.10.2011. 8.
Recurso Especial do ESTADO DE MINAS GERAIS a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1.559.531/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2018
16/4/2018

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
COMPLEMENTAR
DE
ICMS.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS
E
INFRACONSTITUCIONAIS.
NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 126/STJ. REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a questão não só à luz de normas
infraconstitucionais,
mas
também
fazendo
referência
a
dispositivo
constitucional art. 150, § 7o, da Lei Maior o que reclama do sucumbente a
interposição do Recurso Extraordinário para o debate dos fundamentos
constitucionais. Quedando-se este inerte quanto a tal providência, não é possível
o exame do Especial, incidindo à espécie, a Súmula 126/STJ.
Documento eletrônico VDA47635637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: f9ae949c-ba8b-4a6c-8dd5-7339d084b164

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, além de ser incabível
Recurso Especial contra decisão que defere ou indefere liminar - incidência da
Súmula 735/STF, por analogia -, a análise do preenchimento ou não dos
requisitos de antecipação de tutela enseja incursão nos suportes fático e
probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na Súmula 7/STJ, haja vista
que o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 refere-se "às liminares
satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado
prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação"
(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de
1.3.2007, p. 230).
3. Recurso Especial não conhecido.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.713.499/PB
julgado em
, DJe de
.)
3/4/2018
25/5/2018

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47635637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:05
Código de Controle do Documento: f9ae949c-ba8b-4a6c-8dd5-7339d084b164

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.437 / GO
Número Registro: 2024/0460930-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50212530720228090019 545456047 54545604720238090019
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS
: ARIANA GARCIA DO NASCIMENTO TELES - GO021621
RAFAELLA BARBOSA COELHO PEIXOTO - GO031843
CAIO OLIVEIRA FREITAS - GO052018
JULIANA LEMOS MOREIRA - GO042703
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE
PROCURADOR : VALCLEONE DA SILVA RIBEIRO - GO053600
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANEAMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS : ARIANA GARCIA DO NASCIMENTO TELES - GO021621
RAFAELLA BARBOSA COELHO PEIXOTO - GO031843
CAIO OLIVEIRA FREITAS - GO052018
JULIANA LEMOS MOREIRA - GO042703
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BURITI ALEGRE
Documento eletrônico VDA48266042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 9deaa9ff-9396-4588-8b08-2d3b82b59b0e

ADVOGADO
: VALCLEONE DA SILVA RIBEIRO - GO053600
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 9deaa9ff-9396-4588-8b08-2d3b82b59b0e